Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702018-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Considerando as certidões de ID 19632376 e 19632380, remetam-se os autos a d. Promotoria de Justiça para informar o endereço dos interessados Dyego Henrique de Lima Urbano e Marcos Antônio Carvalho Juriti a fim de que sejam intimados a apresentar resposta nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília, 28 de setembro de 2020 13:26:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora